Tribunal: TJDFT
Processo: 0016555-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016555-64.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ELÉTRICA SINARA ROCHA LTDA - ME RECORRIDA: EUVÂNIA NOVAIS LUZ REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. REFORMA EM RESIDÊNCIA. PROVA PERICIAL (PERÍCIA). DESNECESSIDADE E INUTILIDADE. SERVIÇO (OBRA) REEXECUTADO. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. HARMONIA COM DEMAIS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SERVIÇO DEFEITUOSO. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelos réus em face da r. sentença que julgou procedentes em parte os pedidos para desconstituir o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, retornando as partes ao seu status quo ante. Condenou as requeridas ao pagamento de danos materiais e desconsiderou a personalidade jurídica das duas primeiras requeridas, para atingir bens dos seus sócios. Por fim, julgou improcedente o pedido em relação à 8a requerida. 2. Correto o indeferimento da produção de prova pericial, justificado não somente pela impossibilidade fática de se apurar a situação do imóvel, pois o serviço foi reexecutado por terceiro, como também por já estar o feito instruído por laudo técnico confeccionado por engenheiro (artigo 472 do Código de Processo Civil). 3. Sem impugnação específica aos fundamentos do laudo técnico produzido por engenheiro, mesmo que contratado por uma das partes, impõe-se emprestar a ele credibilidade e com aptidão para auxiliar o magistrado na formação de seu livre convencimento. 4. Se o laudo técnico, elaborado por engenheiro civil, aliado à prova testemunhal, atestam a desconformidade da obra e necessidade de sua reexecução, cabível o desfazimento do contrato, bem como indenização por danos materiais. 5. Cuidando-se de relação de consumo aplicável a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a partir do art. 28, §5o, do CDC. E no caso dos autos, restando comprovado que alguns depósitos foram realizados pela autora diretamente em conta da sócia e da irmã desta,e não em conta das sociedades empresárias; que as pessoas jurídicas apesar se ostentarem CNPJ distintos e atividades diversas, estavam situadas no mesmo endereço; que uma das sócias compunha o quadro societário das duas empresas; que uma delas foi alienada a terceiros e posteriormente extinta, bem como que a autora teve dificuldade em localizar as rés para citação, pois estas haviam mudado de endereço, correta a desconsideração da personalidade jurídica. 6. Recursos de apelação dos réus conhecidos e desprovidos. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 7o, 369 e 472, todos do Código de Processo Civil, sustentando que na mesma data da propositura da ação pela recorrida, apresentando laudo pericial unilateral, ela realizou outra obra no mesmo local, por isso o indeferimento de produção de prova pericial por parte das recorrentes acarretou cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Requer que as intimações e publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque somente na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 7o, 369 e 472, todos do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no tocante ao cerceamento de defesa, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 do STJ. 3. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental” (AgInt no AREsp 1474850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/5/2020). Verifico, ainda, que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025